Tribunal: STF
Processo: RE 74014
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-14
Data de publicação: 1973-05-14

Ementa:
- AÇÃO POSSESSÓRIA: REINTEGRATÓRIA. APARTAMENTO CEDIDO A FUNCIONÁRIO.
Impropriedade da ação de reintegração de posse para promover a desocupação de apartamentos cedidos a Funcionários mediante termo de ocupação. Improcedência de negativa de vigência alegada.